Tribunal: TJBA
Processo: 8000313-74.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000313-74.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: CRISTIANA COSTA DE JESUS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL REINTEGRAÇÃO CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL E DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS. PRESCRIÇÃO BIENAL COMO PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTADA. RELAÇÃO DE CUNHO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO CARÁTER EXCEPCIONAL DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 612 DO STF. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISO II, §2º DA CF/88. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO MUNICÍPIO RÉU, DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. CORRIGE-SE, DE OFÍCIO,
OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFERIDOS NA LIQUIDEZ DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

1. Trata-se de Apelação (
ID.54332308
) interposta pelo
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
contra sentença (
ID.54332300
), proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara dos feitos de relação de consumo, cíveis e comerciais da Comarca de Teofilândia/BA, que, nos autos da ação ordinária de cobrança c/c indenização e restituição de diferença salarial reintegração cumulado com pedido de tutela de urgência, movida por
CRISTINA COSTA DE JESUS
, julgou procedente em parte a demanda.

2. Inicialmente, no que concerne à alegada prejudicial de mérito arguida pelo Apelante (
ID.54332308
), não merece prosperar, visto que a relação entre as partes é de cunho administrativo, não incidindo, portanto, os termos da prescrição bienal previstos no inciso XXIX, do art. 7º da Constituição Federal, e tal dispositivo se aplica no caso de extinção de contrato de trabalho que apresentam vínculo celetista, o que não é o caso.

3. Da análise dos autos, verifica-se que, conforme relatórios do TCM, apresentados pelo Município com a contestação (
ID.54332165
), a parte autora prestou serviços, como
“técnico/ auxiliar da área de educação”
, no período de 03/2017 a 10/2017 (
IDs. 54332268 e 54332268
), e, no período de 06/2018 a 10/2018

(
ID. 54332269
), como
“serviços gerais”
, no Município de Teofilândia, ambos como
“servidor temporário”
, não constando dados nos anos de 2019 (
ID.54332270
) e 2020 (
ID. 54332271
).

4. Contudo, do cotejo dos autos, observa-se que há declaração do prefeito do Município de Teofilândia (
IDs.54332286 e 54332290
), de que a Autora possuía vínculo funcional, como visitadora, do período de janeiro de 2017 a 31/12/2020.

5. Ademais, em que pese a Autora alegue que fora dispensada quando estava grávida, não tendo recebido as verbas rescisórias nessa ocasião, em 31/12/2020 (
ID. 54332146
), percebe-se que o seu filho nasceu em 02/12/2020 (
ID.54332150
).

6. É cediço que a Administração Pública, em regra, está sujeita a princípios próprios, que regem os órgãos, os agentes e suas atividades, determinando a observância de normas eminentemente públicas, consubstanciadas na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

7. De tal maneira que os agentes contratados por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desempenham funções públicas atribuídas por lei e contrato, com vínculo regido por legislação especial.

8. No mais, em relação à contratação temporária, vale consignar que o STF, no julgamento do tema nº 612 de sua Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido que,
"nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração"
.

9. Dessa forma, resta evidente que a contratação violou o caráter excepcional da contratação temporária e as regras de validade dispostas no julgamento do Tema 612, e, ainda, inexiste nos autos qualquer documento idôneo apto a comprovar a regularidade da contratação em apreço, por regular concurso público, tornando-se nítida também a violação ao art. 37, inciso II, §2º da CF/88.

10. Com efeito, nos casos de irregularidade do vínculo de trabalho, como é a hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677 (tema 551), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, é devido ao servidor temporário o pagamento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

11. Nesse contexto, verifica-se que o município Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir provas capazes de desconstituir, extinguir ou modificar o direito da Apelada, em consonância com a regra estabelecida no art. 373, II, do Código de Processo Civil, não levantando em seu favor nenhuma das formas de elisão do crédito perseguido, como recibos e ou extratos bancários comprobatórios do pagamento das verbas pleiteadas.

12. De tal maneira que o pagamento do 13º (décimo terceiro) salário proporcional, bem como as férias proporcionais e adicional de 1/3 (um terço), do período de março a outubro de 2017 e de junho a outubro de 2018, se mostram cabíveis. Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe nesse ponto.

13. No mais, a sentença comporta reparos no que se refere à condenação do Município Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que deverão ser aferidos no momento da liquidação do julgado, por força do mencionado art. 85, § 4º, inciso II do CPC, observados os limites percentuais previstos nos § § 2º e 3º do referido diploma legal,
entendo que a sentença deve ser retificada, para excluir, nesse momento, a verba honorária e
deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que seu percentual somente poderá ser fixado quando da liquidação do julgado.

14. Por fim, no que tange ao pedido de
“revogação da concessão da Gratuidade da Justiça”
na Apelação (
ID.54332308
), é
descabida a revogação da gratuidade de justiça, ante a inexistência de demonstração da modificação da capacidade econômica da parte posterior à concessão do benefício.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000313-74.2021.8.05.0258
, em que figura, como Apelante,
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e, como Apelada,
CRISTINA COSTA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
bem como
REFORMAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA
A QUO
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR28